Tribunal: TJES
Processo: 5013623-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

I. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC/2015 ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

II
.
Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
o
s
agravante
s
, conquanto alegue
m

hipossuficiência, não colacion
aram
documentação apta a esta conclusão, panorama que vai de encontro à
precari
e
dade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III.
R
eferida conclusão ganha especial destaque na medida em que
um dos agravantes
, além de qualificar-se como
autônomo
e residir em imóvel
localizado em bairro nobre
desta capital
,
constat
ou
-se que nas declarações de imposto de renda juntadas que apesar de consignar a natureza de sua ocupação:
capitalista
,
que auferiu rendimentos de capital
,
inclusive de alugueis
, h
avendo então

omissão de
informação acerca de seus rendimentos,
particularidades
estas
que
denota
ram
m
a inexistência do ventilado estado de pobreza.

IV.
Com relação a outra agravante
, além de qualificar-se como servidora pública na condição de professora de ensino médio, com rendimentos mensais superiores a cinco salários mínimos, residir em bairro nobre da capital, é também proprietária de imóvel distinto do que reside e de excelente localização em município limítrofe, além de
ser titular de
automóvel de considerável monta,
elementos
estes
que vão de encontro à miserabilidade arguida. A
liás, apesar de alegar ter três filho sob sua dependência, não se pode desconsiderar a maioridade
alcançada há tempos
por seus descendentes
.

V.
N
ão
olvi
d
ou-se
, ainda, que
o
s
recorrente
s
encontra
m
-se assistid
o
s
por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado
a
toda
con
juntura
desta demanda
, torna impositiva a negativa de sua concessão.

VI.
Ademais,
o
polo ativo
da ação
é formado por
duas
pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor
do pleito
dos recorrentes.
Precedentes.

VII. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013623-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BERNARDO FAZIO ANTUNES e outros

AGRAVADO: ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

I. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC/2015 ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

II
.
Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
o
s
agravante
s
, conquanto alegue
m

hipossuficiência, não colacion
aram
documentação apta a esta conclusão, panorama que vai de encontro à
precari
e
dade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III.
R
eferida conclusão ganha especial destaque na medida em que
um dos agravantes
, além de qualificar-se como
autônomo
e residir em imóvel
localizado em bairro nobre
desta capital
,
constat
ou
-se que nas declarações de imposto de renda juntadas que apesar de consignar a natureza de sua ocupação:
capitalista
,
que auferiu rendimentos de capital
,
inclusive de alugueis
, h
avendo então

omissão de
informação acerca de seus rendimentos,
particularidades
estas
que
denota
ram
a inexistência do ventilado estado de pobreza.

IV.
Com relação a outra agravante
, além de qualificar-se como servidora pública na condição de professora de ensino médio, com rendimentos mensais superiores a cinco salários mínimos, residir em bairro nobre da capital, é também proprietária de imóvel distinto do que reside e de excelente localização em município limítrofe, além de
ser titular de
automóvel de considerável monta,
elementos
estes
que vão de encontro à miserabilidade arguida. A
liás, apesar de alegar ter três filho sob sua dependência, não se pode desconsiderar a maioridade
alcançada há tempos
por seus descendentes
.

V.
N
ão
olvi
d
ou-se
, ainda, que
o
s
recorrente
s
encontra
m
-se assistid
o
s
por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado
a
toda
con
juntura
desta demanda
, torna impositiva a negativa de sua concessão.

VI.
Ademais,
o
polo ativo
da ação
é formado por
duas
pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor
do pleito
dos recorrentes.
Precedentes.

VII. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5013623-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
BERNARDO FAZIO ANTUNES
e
MELISSA FAZIO ANTUNES

AGRAVAD
O
:

ANDRÉ LUIZ VARÃO MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
BERNARDO FAZIO ANTUNES
e
MELISSA FAZIO ANTUNES

em face de
decisão

proferida
em emb
a
rgos à execução opostos em desfavor de

ANDRÉ LUIZ VARÃO MOREIRA
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
vindicado
.

Em suas razões recursais,
sustent
ou
a parte recorrente
que “
A negativa do benefício da gratuidade da justiça ignorou documentos relevantes que demonstram a situação financeira dos Agravantes. Melissa Fazio Antunes, por exemplo, é professora e sustenta três filhos que com ela residem. A renda familiar é insuficiente para cobrir as despesas básicas e as custas judiciais simultaneamente, o que evidencia a necessidade de concessão da gratuidade para assegurar seu direito de defesa
”.

Prossegue
m
com a argumentação de que
“
a decisão agravada não levou em conta que a casa onde os Agravantes residem é de propriedade de parentes e foi cedida para que eles pudessem morar”.

E
m decisão inaugural fora
in
deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal
.

Sem contrarrazões, a despeito de devidamente intimada a parte agravada.

Pois bem.
Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
o
s
agravante
s
, conquanto alegue
m

hipossuficiência, não colacion
aram
documentação apta a esta conclusão, panorama que vai de encontro à
precari
e
dade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

R
eferida conclusão ganha especial destaque na medida em que
BERNARDO FAZIO ANTUNES
, além de qualificar-se como
autônomo
e residir em imóvel
localizado em bairro nobre
desta capital
,
constata-se que nas declarações de imposto de renda juntadas que apesar de consignar a natureza de sua ocupação: CAPITALISTA, QUE AUFERIU RENDIMENTOS DE CAPITAL, INCLUSIVE DE ALUGUÉIS, há
omissão de
informação acerca de seus rendimentos,
particularidades
estas
que
denotam
a inexistência do ventilado estado de pobreza.

MELISSA FAZIO ANTUNES
,
por sua vez, além de qualificar-se como servidora pública na condição de professora de ensino médio, com rendimentos mensais superiores a cinco salários mínimos, residir em bairro nobre da capital, é também proprietária de imóvel distinto do que reside e de excelente localização em município limítrofe, além de
ser titular de
automóvel de considerável monta,
elementos
estes
que vão de encontro à miserabilidade arguida. A
liás, apesar de alegar ter três filho sob sua dependência, não se pode desconsiderar a maioridade
alcançada há tempos
por seus descendentes
.

I
mportante pontuar, ainda, que não há prova idônea acerca dos recorrentes residirem em imóvel de familiar sem qualquer contraprestação.

Ademais,
o
polo ativo
da ação
é formado por
duas
pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor
do pleito
dos recorrentes. (T
JES, Agravo de Instrumento n. 048169004974).

Por fim, encontra
m
-se o
s
agravante
s
assistido
s
por advogado particular,
que sabemos não consistir, por si só, situação que impossibilite o gozo da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado aos demais elementos que denotam a suficiência de recursos para o adimplemento das despesas processuais sem comprometimento de seu sustento, torna impositiva a negativa de sua concessão
ao menos nesta fase
em que se encontra a demanda
.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
o
s
agravante
s
necessária à concessão do benefício em
tela
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
,
de modo a manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.